Tribunal: TJDFT
Processo: 0004387-70.1992.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A paralisação do processo por mais de 11 (onze) anos, sem qualquer diligência útil por parte do exequente, caracteriza desídia suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, “sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. (AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
3. Na hipótese, foi observado o disposto no artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação da parte exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente (ID 74305439), não configurando ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
5. Apelação conhecida e não provida.